Tribunal: TJMT
Processo: 1018796-68.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018796-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA CAETANO - CPF: 001.887.231-02 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BALLERINA COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 31.765.093/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO CELEBRADO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. PENHORA. AVALIAÇÃO PENDENTE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DO VEÍCULO DO EXECUTADO ATÉ A AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA A FIM DE VERIFICAR A SUFICIENCIA PARA SALDAR O DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a liberação de veículo penhorado à avaliação do bem dado em garantia fiduciária – conjunto de placas solares – no bojo de execução de título extrajudicial, sob alegação de insuficiência da garantia prestada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e razoabilidade da manutenção da penhora sobre o veículo da agravante, diante da alegação de suficiência da garantia fiduciária já avaliada, à luz da ordem de preferência do art. 835 do CPC.

III. Razões de decidir

A ordem legal de preferência para penhora de bens pode ser relativizada diante de indícios de insuficiência da garantia ofertada ou incerteza quanto à sua viabilidade de alienação.

Escorreita a decisão proferida pelo juízo de origem, que condicionou a liberação do bem à verificação do valor efetivo da garantia fiduciária.

A manutenção da penhora visa preservar a efetividade da execução, não configurando afronta à legalidade, à boa-fé ou ao devido processo legal, sobretudo diante da inexistência de avaliação judicial definitiva do bem dado em garantia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a manutenção da penhora sobre bem diverso daquele dado em garantia fiduciária quando pendente a avaliação judicial definitiva da suficiência e da viabilidade de alienação do bem fiduciário. 2. A ordem de preferência legal prevista no art. 835 do CPC pode ser relativizada para assegurar a efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, 835, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1016698-18.2022.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 26.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Danielle Cristina Salles de Oliveira Caetano em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução nº 1029623-83.2023.8.11.0041, movida por Itaú Unibanco S.A., postergou a liberação do veículo penhorado, condicionando-a à avaliação do bem dado em garantia da dívida executada constante do contrato celebrado entre as partes.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, sob o argumento de que a probabilidade do direito resta evidenciada na própria decisão de id. 185230953, na qual o juízo de origem reconheceu expressamente a existência de garantia fiduciária sobre as placas solares vinculadas ao contrato executado, determinando, como condição para a exclusão da penhora do veículo, a localização e a avaliação do bem dado em garantia.

Afirma que a agravante, de forma diligente, cumpriu integralmente essa determinação, indicando o endereço das placas solares (id. 183990809), tendo sido o mandado devidamente cumprido, com a lavratura do Auto de Penhora constante no id. 189051654.

Aponta que o juízo
a quo
deixou de determinar a exclusão do bloqueio do veículo, mantendo indevidamente a constrição sobre bem que não integra a relação jurídica da dívida, tampouco segue a ordem legal prevista para atos executórios, em clara afronta ao artigo 835, do Código de Processo Civil. Firme no seu propósito, requer a reforma da r. decisão
.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 293899371).

As informações foram prestadas (id. 294013217), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 296681861), arguindo preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na contraminuta, a parte agravada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC. Contudo, analisando os autos, verifico que os argumentos expostos nas razões recursais, embora seja repetição dos pontos insurgidos na origem, tenho que impugna o fundamento da decisão proferida, de modo que
indefeiro a preliminar
.

Superada tal questão, passo a analise do mérito.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial n.º 1029623-83.2023.8.11.0041, ajuizada por Itaú Unibanco S.A., em desfavor de Ballerina Comercio Atacadista de Calçados Ltda. e Danielle Cristina Salles de Oliveira Caetano, que manteve a penhora incidente sobre o veículo I/AUDI TTRS CP 2.5TFSI, de placa FTK-3069, sob o fundamento de que permanece pendente a avaliação do bem dado em garantia fiduciária-conjunto de placas solares, conforme determinado no id nº 191108423.

O juízo
a quo
, conforme se verifica da decisão de id nº 196170381, condicionou a liberação do veículo à efetivação da penhora e avaliação do bem dado em garantia fiduciária, suspendendo temporariamente os efeitos da constrição sobre o automóvel até que se concluíssem tais diligências. Não obstante, em novo despacho, reiterou a necessidade de avaliação do referido bem para deliberar sobre eventual insuficiência do bem dado em garantia para solver a dívida ora executada.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que a penhora do veículo não observa a ordem legal de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil; que o bem dado em garantia – as placas solares – foi devidamente localizado e avaliado, conforme Auto de Penhora e Avaliação constante do id nº 189051654 e que a manutenção da constrição sobre bem estranho à obrigação fere os princípios da legalidade, da boa-fé objetiva, do devido processo legal e da menor onerosidade da execução, bem como que a decisão agravada contraria deliberação anterior que condicionava a exclusão da penhora à localização e avaliação do bem fiduciário, requisitos que foram integralmente cumpridos.

Por fim, pugna pela reforma da decisão, determinando que a Magistrada de origem proceda a imediata exclusão da penhora sobre o veículo, ante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da natureza essencial do bem à sua rotina pessoal e familiar.

Por outro lado, o exequente, ora agravado, sustenta a necessidade de manutenção da penhora com base na insuficiência da garantia fiduciária, ante a inexistência de avaliação cabal do bem dado em garantia, bem como a possibilidade de relativização da ordem legal de preferência da penhora, diante da necessidade de assegurar a efetividade da execução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão debatida é de fácil elucidação.

A controvérsia trazida ao crivo desta instância revisora cinge-se à legalidade e razoabilidade da manutenção da penhora sobre o veículo de propriedade da agravante, não obstante a existência de bem dado em garantia fiduciária no bojo do contrato subjacente, que são as placas solares, cuja avaliação, segundo a decisão agravada, permanece pendente.

É cediço que o Código de Processo Civil, ao dispor sobre a ordem preferencial de bens passíveis de penhora, estabelece no § 3º, do art. 835, que “na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia”. Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tal regra comporta relativização, notadamente quando demonstrada a insuficiência da garantia ou a inviabilidade de alienação do bem, como corrobora o julgado desta Corte no RAI n. 1016698-18.2022.8.11.0000, de relatoria da nobre Des.ª Clarice Claudino da Silva, julgado em 26.10.2022, o qual admite a constrição de outros bens nos casos em que o bem garantidor se mostre impróprio ou insuficiente.

No caso dos autos, embora a agravante alegue ter cumprido integralmente a determinação judicial, tendo providenciado a localização e avaliação das placas solares (Auto de Penhora de id nº 189051654), a magistrada de origem verificou a pendência de avaliação pormenorizada do bem dado em garantia, a fim de haver certeza quanto à suficiência, mantendo a penhora do veículo até que se obtenham elementos objetivos acerca do valor efetivo e da viabilidade de alienação do bem fiduciário.

Tal postura processual encontra amparo nos princípios da efetividade da execução e da proteção ao crédito, não configurando,
a priori
, afronta à ordem legal de preferência, tampouco à coisa julgada, inexistente na fase interlocutória do processo executivo.

Com efeito, o art. 797 do CPC, dispõe que: “ressalvadas as restrições estabelecidas em lei, ao credor compete a indicação dos bens a serem penhorados”. O art. 805, por seu turno, prevê que “quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo menos gravoso ao devedor, sempre que possível”. Esses dispositivos devem ser interpretados sistemicamente, à luz da necessidade de preservação da utilidade do provimento final.

Além disso, não se extrai dos autos prova inequívoca da suficiência da garantia fiduciária em questão, tampouco se vislumbra, ao menos por ora, lesividade irreparável à agravante que justifique a concessão da medida excepcional de liberação da penhora, sem a devida avaliação judicial, até porque o mandado de avaliação encontra-se com o oficial de justiça responsável, conforme se vê no id. 198772760.

Em sendo assim, revela-se legítima a opção do juízo de primeiro grau pela manutenção da constrição sobre o veículo da agravante, como medida cautelar de resguardo ao resultado útil da execução, notadamente diante da ausência de prova cabal da suficiência da garantia originalmente pactuada entre as partes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025